Tribunal: TJSP
Processo: 2084573-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM 1o GRAU. DECISÃO REFORMADA. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM QUE ELA PODE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.